Tribunal: CARF
Processo: 10980.727394/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. DECISÃO EXTRA PETITA. FUNDAMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
O CARF está impedido de decidir além dos fundamentos invocados no recurso interposto (extra petita). Afinal, inadmissível inaugurar apreciação de fundamento desconhecido do julgador de origem, porque não impugnado, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727394/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.917 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SILSON SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. DECISÃO EXTRA
PETITA.
FUNDAMENTOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
O CARF está impedido de decidir além dos fundamentos invocados no recurso
interposto (extra petita). Afinal, inadmissível inaugurar apreciação de
fundamento desconhecido do julgador de origem, porque não impugnado, eis
que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a
quo”.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727394/2012-56
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727394/2012-56

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria objeto da discussão judicial,
para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares nela suscitadas e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário deferente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
assim como da glosa das deduções com dependentes e despesas com instrução.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-52.223 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 353 a 361):
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 316/319, foram
constatadas deduções indevidas de: (1) dependentes (R$3.169,20), por falta de
comprovação de guarda judicial de Gabriel Gouveia Silva Melero e Mariana Silva
Melero; (2) despesas de instrução (R$4.961,32) referente aos menores Gabriel Gouveia
Silva Melero e Mariana Silva Melero e; (3) omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação trabalhista movida em face do Banco do
Brasil, no valor de R$469.230,08.
Cientificado em 28/08/2012 (fl. 322), o interessado, por meio de representante
(procuração à fl. 30), apresentou tempestivamente, em 27/09/2012, a impugnação de fls.
02/19, instruída com os documentos de fls. 20/301, onde, preliminarmente, alega a
nulidade da Notificação de Lançamento por não conter a assinatura do chefe do órgão
expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matricula, o que desatende as disposições do art. 11 do Decreto 70.235, de
1972, posto que não teria sido expedida eletronicamente.
No mérito, alega que o lançamento é materialmente nulo não só por se haver imputado
omissão inexistente, mas também por que, nela se entabulou lançamento tributário sem
se considerar as tabelas progressivas e alíquotas mensais vigentes na época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos. Por outro norte, ainda que tivesse havido omissão,
ante o fato de ter apresentado todos os documentos exigidos, mister seria, em estrita
obediência ao art. 142 do CTN e à legislação tributária, entabular-se lançamento capaz
de não só apurar o valor devido, mas também o relativo a restituição. Não bastasse,
havendo parcela relativa a juros moratórios, mister que ao menos tal quantia não se
fizesse incidir imposto de renda.
Em não se acolhendo quaisquer dos pleitos acima formulados argumenta que, com a
edição da Lei 12.350, de 20 de dezembro de 2010, forçoso reconhecer encontrar-se o
caso dos autos subsumido ao art. 12-A da Lei 7.713, de 1988, não mais ao art. 12 da
mesma Lei, em especial porque o novo dispositivo (art. 12-A), conferiu regularidade e
legalidade à apuração mês a mês do IR sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
Entretanto, seja em razão de ter havido revogação tácita do art. 12 da Lei 7.713, de
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727394/2012-56

1988, seja porque o caso dos autos, ainda não acobertado por definitiva decisão judicial
ou administrativa (art. 106, II, do CTN), quando do advento da lei nova, encontrava-se
inteiramente subsumido ao artigo 12-A, com o regramento a ele dado pela RFB, sendo
manifesta e indiscutível a necessidade de que o lançamento deveria ter sido entabulado
em consonância com o novo dispositivo.
Sustenta que a quantificação da matéria isenta e não tributável e, por conseqüência, a
matéria tributável, estão em dissonância com a realidade fático-jurídica da ação
trabalhista, pois, como se não bastasse a inclusão da parcela denominada juros de mora,
e a feitura do cálculo sem a observância das tabelas e alíquotas mensais vigentes à
época, o cálculo mostra-se errôneo no que tange à própria sistemática de identificação
da base de cálculo, os percentuais calculados e os números em si expostos na
notificação, merecendo total e absoluta nulidade.
Afirma ser improcedente as glosas de dependentes e de despesas de instrução, eis que
detém a guarda judicial dos menores Gabriel Gouveia Silva Melero e Mariana Silva
Melero, conforme documentação anexa, extraída dos autos n° 744/2002, de Pedido de
Guarda e Responsabilidade, do Juízo de Direito da 4a Vara de Família de Curitiba,
desde 24/06/2002.
Por fim, requer: (a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, III, do CTN; (b) a acolhida da preliminar invocada e o cancelamento do débito em
sua totalidade; (c) acolhimento de quaisquer uma das razões de mérito, a saber, (i)
inexistência de omissão; (ii) cálculo mês a mês; (iii) não incidência de IR sobre os juros
moratórios; (iv) aplicação do art. 12-A da Lei 7.713/88, a fim de se cancelar, a ação
fiscal em sua totalidade, declarando-se a nulidade da notificação, por vício material do
lançamento; ou (d) o cancelamento de todas as multas, pois, além da inexistência de
omissão, possuem caráter confiscatório; (e) cancelamento das glosas relativas às
deduções de dependentes e despesas com instrução; (f) na hipótese de intempestividade,
seja a presente recebida como pedido de revisão de ofício; (g) se necessário e favorável,
ao final, o julgamento extra petita, peculiar à natureza do feito em que se cuida.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 353 a
361):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA. DESNECESSIDADE.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processamento
eletrônico.
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS
RECEBIDOS

ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício decorre de expressa previsão legal, não tendo a autoridade
administrativa poder discricionário para excluí-la ou reduzi-la.
MATÉRIA OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
A opção pela discussão da matéria na alçada judicial importa em renúncia à esfera
administrativa.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727394/2012-56

Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente replicando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 370 a 386):
1. Preliminar de nulidade do lançamento em face tanto da incidência tributária
sobre os juros de mora como da inobservância da tributação sobre o regime de competência.
2. O Rendimento recebido acumuladamente (RRA) teria de ser tributado sob o
regime de competência, e não como o foi pelo de caixa.
3. Os juros de mora são isentos.
4. Houve erro na matéria tributável, sob o pressuposto de que a inobservância do
regime de competência reflete na quantificação das parcelas isentas e não tributáveis.
5. As glosas das deduções com dependentes e despesas com instrução são
indevidas, segundo ele por estarem provadas nos autos.
6. As penalidades aplicadas têm caráter confiscatório.
7. Aduz, por fim, “julgar extra petita, peculiar à natureza do feito de que se
cuida”.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/6/2015
(processo digital, fl. 368), e a peça recursal foi interposta em 20/7/2015 (processo digital, fl.
370), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
O Recorrente impetrou a “Ação Anulatória de Lançamento Tributário” atacando a
Notificação de Lançamento no 2008/542571167726190 - processo no 5001714-82.2015.404.7000
– por meio de sua inicial, requerendo a integral extinção do crédito tributário ora recorrido,
nestes termos (processo digital, fls. 328 a 350):
1. A nulidade do lançamento em face da incidência tributária sobre os juros de
mora:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727394/2012-56

1.1.1. Da tributação dos juros moratórios, recebidos na RT n° 5811/1995, da 3a Vara
do Trabalho de Curitiba, peia Notificação n° 2008/542571167726190, lavrada em
20/08/2012
[...]
Portanto, por ter tributado os juros moratórios recebidos na RT n° 5811/1995, da
3a Vara do Trabalho de Curitiba, movida em face do Banco do Brasil SA nula é a
Notificação de Lançamento n° 2008/542571167726190.
(Destaques no original)
2. A nulidade do lançamento em face da inobservância da tributação sobre o
regime de competência:
1.1.3. Da improcedência da Notificação de Lançamento n° 2008/542571167726190,
em virtude de ter incidido imposto de renda pelo regime de caixa e não pelo regime de
competência (mês a mês)
[...]
Também por essa razão, referente à utilização do regime de caixa e não de
competência, deve ser considerada nula a Notificação.
(Destaques no original)
3. O RRA teria de ser tributado sob o regime de competência:
Portanto, os montantes acumulados nada mais são do que a recomposição da
disponibilidade econômica decorrente das parcelas trabalhistas que não foram pagas,
tempestivamente, pelas fontes pagadoras.
Assim, o imposto de renda deve ser apurado com base nos rendimentos relativos
aos respectivos meses de competência da origem das verbas salariais devidas, ou
seja, de forma individualizada: mês a mês, respeitadas suas épocas próprias, o
limite tributável e as respectivas alíquotas vigentes.
(Destaques no original)
4. Os juros de mora são isentos:
Afinal, a parcela "juros de mora" recebida em reclamatória trabalhista não deve sofrer a
incidência de imposto de renda. Essa arguição, e o direito nela invocado, além de
encontrarem fundamento legal no inciso III do artigo 153 da Constituição, bem como no
artigo 43 do Código Tributário Nacional encontra amparo no caput e no inciso XXII,
ambos do artigo 5.° da Constituição Federal.
5. As glosas das deduções com dependentes e despesas com instrução são
indevidas:
1.1.4. Da improcedência da glosa da dedução por dependentes e despesas de instrução
[...]
Porém, ao lavrar a Notificação de Lançamento n° 2008/542571167726190, o órgão
fiscal considerou indevida a dedução a dedução por dependentes atinente a Gabriel
Gouveia Silva Melero e Mariana Silva Melero, glosando o valor de R$ 3.169,20 (três
mil, cento e sessenta e nove reais e vinte centavos) (pág. 04/07 da Notificação de
Lançamento), sob a alegação de o contribuinte não deter a guarda dos dependentes.
Na sequência, à pag. 05/07 da Notificação, a Receita Federal também glosou o valor de
R$ 4.961,32 (quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos),
referente a despesas com instrução, pagas ao Colégio Decisivo, CNPJ n°
75.049.056/0003-00, sob a mesma justificativa.
Contudo, o Autor faz sim jus à referida dedução, porque detinha a guarda de ambos,
conforme certidão expedida pelo Juízo de Direito da 4a Vara de Família de Curitiba,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727394/2012-56

referente ao Termo de Guarda e Responsabilidade, lavrado nos Autos n° 744/02, de
Pedido de Guarda e Responsabilidade de Gabriel Gouveia Silva Melero e Mariana
Silva Melero, nomeando o Silson Silva (Autor) e Ceila Gouveia Silva, sua cônjuge,
como guardiães de ambos os menores:
(Destaques no original)
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Alegações remanescentes
Consoante o até então visto, restaram em discussão as alegações de que as
penalidades aplicadas têm efeito confiscatório e a pretensão genérica de que o Colegiado deverá
decidir além dos fundamentos invocados (decisão extra petita).
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727394/2012-56

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face do efeito confiscatório das penalidades aplicadas,
manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Julgamento extra petita
A argumentação recursal genérica de que o Colegiado deverá decidir além dos
fundamentos invocados no recurso interposto (decisão extra petita) não prospera na seara
administrativa. É o que se infere quando os arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 1972,
expressam que a impugnação deverá trazer os argumentos de fato, seus fundamentos jurídicos e
a respectiva comprovação material, nestes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727394/2012-56

[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Assim considerado, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído,
sequer se sujeitando a Recurso na esfera administrativa.
Com efeito, a matéria decidia desfavoravelmente na origem contra a qual o
prejudicado deixar de interpor recurso tempestivo também alça a definitividade do crédito dela
decorrente. Mais precisamente, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(Grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Ante o exposto, dita pretensão não pode prosperar, porquanto sem fundamento
legal.
Mérito
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.727394/2012-56

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, conheço apenas parcialmente do recurso interposto, não se
apreciando a matéria objeto da discussão judicial, para, na parte conhecida, rejeitas as
preliminares nela suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 437
DF CARF MF
Original